Tribunal: TJDFT
Processo: 0003813-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003813-10.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUIDO DIAS DOS REIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO No caso dos autos, o Distrito Federal e o IPREV/DF ajuizaram ação rescisória em desfavor de Guido Dias dos Reis, tendo o pedido sido julgado improcedente por este Conselho Especial. No acórdão que julgou a ação rescisória, os autores foram condenados “ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que ora arbitro no menor percentual legal sobre o valor econômico pretendido, qual seja: a soma dos valores recebidos pelo requerido, cuja devolução se requereu na petição inicial da rescisória, e de uma anualidade dos valores a receber, cujo valor será definido mediante apresentação do cálculo pelo advogado credor no momento processual oportuno (artigo 85, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Civil de 2015).” Transitado em julgado o acórdão que julgou improcedente o pedido da ação rescisória, o advogado do réu Guido Dias dos Reis, o Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, requereu o cumprimento de sentença no que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência (ID 12778320), apresentando planilha com os valores atualizados (ID 12778322). O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, bem como requereu a suspensão do feito até o julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947 (ID 12778327). O Conselho Especial, sob minha relatoria, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que, diante da tese definida no RE 870.947, não se aplica a TR para a atualização monetária do valor da condenação, de modo que não há que se falar em excesso de execução (ID 12778346). Foram arbitrados honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor do proveito econômico, qual seja, o alegado excesso de execução apontado em R$ 688,55 (seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, foram conhecidos e parcialmente providos para determinar a suspensão do feito até o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947 ou a modulação de seus efeitos pelo Supremo Tribunal Federal. Foram julgados prejudicados os embargos de declaração opostos pelo exequente (ID 12778379). Os autos permaneceram suspensos e, após a publicação do acórdão que julgou os embargos de declaração no RE 870.947 (consoante certificado no ID 15290854), foi retomado o prosseguimento do feito. Julgados os embargos de declaração opostos pelo exequente Marconi Medeiros Marques de Oliveira, estes foram providos, com efeitos infringentes, para estabelecer que os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal de 10% devem incidir sobre o valor total do cumprimento de sentença (ID 18526787). Contra o acórdão, foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, os quais não foram providos (ID 23218008). Na ocasião, destacou-se, a título de esclarecimento, que o acórdão então embargado condenou o Distrito Federal a pagar honorários de advogado em 10% sobre o valor total do cumprimento de sentença, sendo que o valor do cumprimento de sentença indicado pelo exequente foi de R$ 9.784,11 (ID 12778320 e 12778322), não tendo sido questionado pelo Distrito Federal. Após o trânsito em julgado, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial (ID 25031602 e 26465475). Na decisão de ID 29534360, foram homologados os cálculos apresentados pelo Distrito Federal (ID 27745189), aos quais anuiu o exequente (ID 28569324), bem como foi indeferido o requerimento de expedição de RPV, por entender ser aplicável, na espécie, o regime de precatórios. Destacou-se que o teto para o pagamento da obrigação de pequeno valor deve ser aquele estabelecido na norma vigente na data do trânsito em julgado do título executivo judicial. No caso dos autos, o acórdão exequendo transitou em julgado em 04/07/2017 e o exequente requereu o cumprimento de sentença em 20/09/2017, quando estava em vigor a Lei Distrital no 3.624/2005 (uma vez que a Lei no 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal, nos autos da ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8), entendendo-se não ser possível a retroatividade da Lei Distrital n.o 6.618, de 08/06/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no Distrito Federal. Assim, nos termos do artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, com a redação em vigor na data da formação do título executivo judicial, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 (dez) salários-mínimos. O exequente interpôs agravo interno, que não foi provido pelo Conselho Especial, mantendo a decisão que indeferiu o requerimento de expedição de RPV, por entender aplicável, na espécie, o regime de precatórios (ID 34192653). Opostos embargos de declaração pelo exequente, estes foram não providos (ID 38196669). Contra o acórdão, o exequente interpôs recursos especial e extraordinário. O recurso especial foi inadmitido, desafiando a interposição de agravo, o qual foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (ID 53924186). O eminente Ministro Luís Roberto Barroso deu provimento ao recurso extraordinário (ID 53924187 – Págs. 4/8), tendo a decisão transitado em julgado (ID 53924187 - Pág. 10). Determinada a intimação das partes (ID 53984621), o Distrito Federal manifestou-se na petição de ID 54298545, alegando que “não há respaldo para a pretensão da contraparte quanto à expedição de requisição de pequeno valor (RPV) de 20 (vinte) salários-mínimos, pois a Lei Distrital n. 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, não podendo, portanto, ser aplicada pelos órgãos fracionários da mesma Corte”. O exequente requereu o cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do montante devido e a consequente expedição da Requisição de Pequeno Valor (ID 54611680). É o relatório. Consoante relatado, contra o acórdão desta Corte que indeferiu o requerimento de expedição de RPV com base no teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei Distrital n.o 6.618, de 08/06/2020, o exequente interpôs recurso extraordinário, o qual foi provido pelo Supremo Tribunal Federal em decisão datada de 27/09/2023. Dessa forma, há, nos presentes autos, decisão transitada em julgado que acolheu o pedido do exequente para que fosse expedida Requisição de Pequeno Valor com base na Lei n.o 6.618, de 08/06/2020, que elevou o teto para expedição de RPV no Distrito Federal de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. Ressalta-se que, na data da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a Lei Distrital n.o 6.618/2020 já havia sido declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte (ADI 0706877-74.2022.8.07.0000), com efeitos ex nunc (data de publicação do acórdão, a saber: 22/05/2023) e eficácia erga omnes. Em julgamento de embargos de declaração, o Tribunal explicitou que “estão compreendidas na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade todas as requisições de pequeno valor requeridas até a publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade”. No caso dos autos, na data da publicação do acórdão da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, em 22/05/2023, ainda não havia determinação de expedição da RPV. De fato, quando a lei já havia sido declarada inconstitucional, sobreveio a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a sua aplicação no caso concreto. O Distrito Federal, intimado da decisão (ID 53924187 - Pág. 9), não suscitou a questão da declaração de inconstitucionalidade da norma nos presentes autos que estavam em curso, naquele momento, perante o Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, preclusa a decisão, deve ser cumprida por esta Corte. Mutatis mutandis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DA RG. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Diante de decisão da Corte Suprema em sede de Reclamação Constitucional acerca da mesma matéria, bem assim considerando que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 não produz efeitos na hipótese, a RPV deve ser expedida segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte”. (Acórdão 1807099, 07129338920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, determino a remessa dos autos à contadoria judicial, para atualização dos cálculos, com vistas à expedição de RPV com base no teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator